Tribunal: TJMT
Processo: 1010536-65.2026.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010536-65.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Liminar]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[MATEUS LOPES DE OLIVEIRA - CPF: 058.619.221-28 (ADVOGADO), FABIO CARVALHO DE OLIVEIRA - CPF: 807.820.351-91 (AGRAVANTE), NELCI ANDREA DOS SANTOS ANDREOTTI - CPF: 915.878.911-15 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO INTEGRACAO DO SUL DE MATO GROSSO, AMAPA E PARA - SICREDI INTEGRACAO MT/AP/PA - CNPJ: 26.549.311/0001-06 (AGRAVADO), EDIR BRAGA JUNIOR - CPF: 537.394.421-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO. AUSÊNCIA DE REQUISITOS CUMULATIVOS DO ART. 919, §1o, DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de embargos à execução, indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos legais para a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, nos termos do art. 919, §1o, do CPC.

III. Razões de decidir

A análise dos autos não evidencia a probabilidade do direito alegado pelo agravante, uma vez que a suposta abusividade nos encargos contratuais demanda dilação probatória.

O art. 919, §1o, do CPC exige a demonstração cumulativa de garantia do juízo, perigo de dano e probabilidade do direito.

A inexistência de elementos probatórios robustos compromete a demonstração do fumus boni iuris. Por outro lado, a mera alegação de hipossuficiência econômica e risco de expropriação patrimonial não caracteriza, por si só, periculum in mora.

Além disso, a ausência de garantia da execução inviabiliza o deferimento do pedido, pois os requisitos são cumulativos.

IV. Dispositivo e tese

Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “A concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução exige o preenchimento cumulativo dos requisitos do art. 919, §1o, do CPC, incluindo a probabilidade do direito, o risco de grave dano e a garantia da execução, mediante penhora, depósito ou caução.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 919, §1o.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Fabio Carvalho de Oliveira, em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara da Comarca de Alto Araguaia, que nos autos dos embargos à execução movida contra Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Integração do Sul de Mato Grosso, Amapá e Pará – Sicredi Integração MT/AP/PA, indeferiu o pedido para atribuir efeito suspensivo aos embargos.

Inconformada, a parte agravante alega, em síntese
,
que a decisão recorrida indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução mediante fundamentação genérica, limitando-se a afirmar a ausência dos requisitos previstos no art. 919, §1o, do Código de Processo Civil, sem indicar especificamente quais elementos estariam ausentes nem enfrentar os argumentos deduzidos na inicial dos embargos.

Sustenta que os embargos apresentam fundamentos relevantes quanto à exigibilidade e à quantificação do crédito executado, apontando deficiência na memória de cálculo, controvérsia acerca da liquidez do título executivo, alegada irregularidade no vencimento antecipado da obrigação por ausência de constituição válida em mora, bem como excesso de execução em relação ao montante cobrado.

Afirma, ainda, estarem presentes os requisitos para concessão do efeito suspensivo, diante da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano decorrente do prosseguimento da execução, notadamente porque já houve determinação de bloqueio de ativos financeiros via SISBAJUD nos autos executivos, o que evidencia risco concreto de constrição patrimonial.

Aduz, por fim, que a exigência de garantia do juízo deve ser mitigada no caso concreto, tendo em vista que lhe foram concedidos os benefícios da justiça gratuita, circunstância que demonstraria sua incapacidade financeira de prestar caução.

Ao final, requer o provimento do recurso para reformar a decisão agravada e conceder efeito suspensivo aos embargos à execução, ou, subsidiariamente, determinar a suspensão dos atos executivos constritivos até o julgamento do recurso.

A antecipação da tutela recursal foi indeferida (id. 353118899).

Comunicação entre instâncias.

A agravada apresentou contraminuta (id. 358262861).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 15 de abril de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cuida-se na origem,
dos embargos a execução opostos por
Fabio Carvalho de Oliveira em desfavor da Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Integração do Sul de Mato Grosso, Amapá e Pará – Sicredi Integração MT/AP/PA.

O douto magistrado
a quo

indeferiu o pedido para atribuir efeito suspensivo aos embargos.

Inconformada, a parte agravante alega, em síntese, que a decisão recorrida indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução mediante fundamentação genérica, limitando-se a afirmar a ausência dos requisitos previstos no art. 919, §1o, do Código de Processo Civil, sem indicar especificamente quais elementos estariam ausentes nem enfrentar os argumentos deduzidos na inicial dos embargos.

Sustenta que os embargos apresentam fundamentos relevantes quanto à exigibilidade e à quantificação do crédito executado, apontando deficiência na memória de cálculo, controvérsia acerca da liquidez do título executivo, alegada irregularidade no vencimento antecipado da obrigação por ausência de constituição válida em mora, bem como excesso de execução em relação ao montante cobrado.

Afirma, ainda, estarem presentes os requisitos para concessão do efeito suspensivo, diante da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano decorrente do prosseguimento da execução, notadamente porque já houve determinação de bloqueio de ativos financeiros via SISBAJUD nos autos executivos, o que evidencia risco concreto de constrição patrimonial.

Aduz, por fim, que a exigência de garantia do juízo deve ser mitigada no caso concreto, tendo em vista que lhe foram concedidos os benefícios da justiça gratuita, circunstância que demonstraria sua incapacidade financeira de prestar caução.

Ao final, requer o provimento do recurso para reformar a decisão agravada e conceder efeito suspensivo aos embargos à execução, ou, subsidiariamente, determinar a suspensão dos atos executivos constritivos até o julgamento do recurso.

Pois bem.I nicialmente, necessário se faz constar que o recurso de agravo de instrumento possui devolutividade restrita, vinculado apenas ao que foi efetivamente decidido na decisão agravada, não podendo ser conhecida as matérias que dela não fizeram parte, sob pena de supressão de instância, ferindo os princípios constitucionais do devido processo legal e do duplo grau de jurisdição.

Nessa perspectiva, cumpre destacar que, nos termos do art. 919 do Código de Processo Civil, os embargos à execução não possuem, como regra, efeito suspensivo automático. Apenas em caráter excepcional, poderá o magistrado atribuir tal efeito, desde que preenchidos cumulativamente os requisitos legais, a saber: a probabilidade do direito alegado; (ii) o perigo de dano grave ou de difícil reparação; e a garantia do juízo por meio de penhora, caução ou depósito suficientes.

Transcreve-se, por oportuno, o referido dispositivo legal
:“Art. 919. Os embargos à execução não terão efeito suspensivo.§1o O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes.”

Nota-se que os requisitos estabelecidos na regra processual são cumulativos, e ausentes qualquer um deles, implica indeferimento do pedido de suspensão. Sobre o tema ensina Humberto Theodoro Júnior
:“Em caráter excepcional, o juiz é autorizado a conferir efeito suspensivo aos embargos do executado (art. 919, §1o). Não se trata, porém, de um poder discricionário. Para deferimento de semelhante eficácia, deverão ser conjugados os mesmos requisitos para concessão de tutela provisória de urgência (NCPC, art. 300) ou de evidência (NCPC, art. 311).”
(Novo Código de Processo Civil Anotado, 20a Ed., Rio de Janeiro: Editora Forense, 2016).

A leitura sistemática do dispositivo evidencia que a concessão do efeito suspensivo constitui medida de natureza excepcional, dependente do preenchimento simultâneo de todos os requisitos legais, não se tratando de faculdade discricionária do julgador, mas de atuação vinculada à presença de pressupostos normativamente definidos.

No caso concreto, conquanto o agravante sustente a existência de nulidades na execução, notadamente quanto à alegada ausência de liquidez do título executivo, irregularidade no vencimento antecipado da dívida e excesso de execução decorrente da cobrança de encargos abusivos, verifica-se que tais alegações demandam análise aprofundada do conjunto probatório, sendo incompatíveis com a via estreita do agravo de instrumento.

Com efeito, conforme se extrai dos autos dos embargos à execução, as teses defensivas deduzidas pelo agravante, especialmente aquelas relativas à suposta ausência de memória de cálculo adequada, à cumulatividade de encargos financeiros e à inexistência de constituição em mora, envolvem matéria eminentemente fático-probatória, cuja elucidação exige dilação probatória, com observância do contraditório e ampla defesa.

Não se está diante, portanto, de hipótese em que a nulidade do título executivo ou a inexigibilidade da obrigação se revelem de plano, de forma inequívoca e incontestável. Ao revés, trata-se de discussão que demanda cognição exauriente, a ser realizada no bojo dos próprios embargos à execução, não sendo possível, neste momento processual, reconhecer a probabilidade do direito em grau suficiente a justificar a paralisação da marcha executiva.

Ademais, eventual impugnação ao valor executado, ainda que acompanhada de memória de cálculo elaborada unilateralmente pela parte devedora, não possui, por si só, o condão de afastar a presunção de liquidez, certeza e exigibilidade do título executivo extrajudicial, especialmente quando ausente prova técnica robusta e submetida ao crivo do contraditório.

No que concerne ao requisito do perigo de dano, igualmente não se vislumbra a presença de situação excepcional apta a autorizar a suspensão da execução. Isso porque os atos constritivos inerentes ao processo executivo, tais como bloqueio de valores ou eventual expropriação de bens, constituem consequências naturais do inadimplemento da obrigação, não configurando, por si sós, risco de dano irreparável ou de difícil reparação.

Nesse sentido, a jurisprudência tem assentado que o perigo de dano apto a ensejar a concessão de tutela provisória deve extrapolar os efeitos ordinários da execução, não sendo suficiente a mera alegação de dificuldades financeiras ou de possível constrição patrimonial, circunstâncias estas inerentes ao próprio procedimento executivo: “
[...]
Os riscos inerentes ao processo executivo, como a expropriação de bens, não configuram, por si só, o requisito do perigo de dano para a concessão da tutela provisória.
[...]”.
(RAI n.o 1040027-54.2025.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, 4a Câmara de Direito Privado, j. 28.01.2026 – destaquei).

Outrossim, a alegação de que houve determinação de bloqueio via SISBAJUD, embora demonstre o regular prosseguimento da execução, não caracteriza, por si só, situação de urgência qualificada, uma vez que tais medidas são passíveis de reversão, caso venha a ser reconhecida, ao final, eventual irregularidade no débito executado.

No tocante à exigência de garantia do juízo, observa-se que não há nos autos demonstração de que a execução esteja devidamente garantida por penhora, depósito ou caução suficientes, requisito este que, conforme expressa previsão legal, constitui condição indispensável para a concessão do efeito suspensivo.

Ressalte-se que a concessão dos benefícios da justiça gratuita ao agravante, embora relevante para fins de dispensa do recolhimento de custas e despesas processuais, não tem o condão de afastar a exigência legal de garantia do juízo, sob pena de esvaziamento do próprio comando normativo insculpido no art. 919, §1o, do CPC.

A mitigação desse requisito somente se admite em hipóteses absolutamente excepcionais, nas quais reste demonstrada, de forma inequívoca, a presença simultânea de forte probabilidade do direito e risco concreto de dano irreversível, o que, como visto, não se verifica na espécie.

A par de tais argumentos, segue a jurisprudência quanto à ausência do preenchimento dos requisitos legais cumulativos para a concessão do almejado efeito suspensivo:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA RURAL HIPOTECÁRIA – EMBARGOS À EXECUÇÃO APRESENTADOS – PEDIDO DE SUSPENSÃO INDEFERIDO – MANUTENÇÃO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS DO ARTIGO 919, § 1o, DO CPC – FALTA DE PROBABILIDADE DO DIREITO
–
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(...)

Não preenchidos os requisitos, mantém-se a decisão agravada que recebeu os embargos à execução sem efeito suspensivo
.”
(RAI n. 1015417-90.2023.8.11.0000, 3a Câm. de Dir. Priv., Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 13.10.2023 – negritei).

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS DO ART. 919, § 1o, DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE PROVA DA PROBABILIDADE DO DIREITO. DILAÇÃO PROBATÓRIA NECESSÁRIA. RECURSO DESPROVIDO.

(...)
4. No caso concreto, os agravantes não demonstraram, de forma inequívoca, a probabilidade do direito alegado, uma vez que as supostas irregularidades contratuais exigem dilação probatória e exame aprofundado do mérito da execução, inviável em sede de agravo de instrumento.

5. A jurisprudência é pacífica no sentido de que a revisão de encargos contratuais demanda ampla instrução probatória, sendo inviável a análise da abusividade das cláusulas na via estreita do agravo de instrumento.

6. A simples alegação de prejuízo financeiro e inscrição nos cadastros de inadimplentes não configura, por si só, risco de dano irreparável, eis que eventual procedência dos embargos à execução pode ensejar a devida reparação.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “
A concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, nos termos do art. 919, § 1o, do CPC/2015, requer a presença cumulativa dos requisitos legais, incluindo a garantia da execução, a relevância das alegações e o perigo de dano irreparável, não bastando a alegação de abusividade nos encargos contratuais cuja análise é inviável em sede de agravo de instrumento, pois exige dilação probatória”
.
(...).”
(RAI n.o 1032413-32.2024.8.11.0000, 5a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, j. 25.02.2025 – destaquei).

Por outro lado, no que tange à alegação de nulidade da decisão agravada por ausência de fundamentação, não se vislumbra, no caso concreto, vício capaz de ensejar sua invalidação. Embora sucinta, a decisão proferida pelo Juízo de origem indica de forma clara a ausência dos requisitos legais para a concessão do efeito suspensivo, sendo suficiente para atender ao dever constitucional de motivação, não se exigindo do magistrado o enfrentamento exaustivo de todos os argumentos suscitados pelas partes, desde que evidenciada a ratio decidendi.

Nesse contexto, a decisão recorrida encontra-se em consonância com o ordenamento jurídico vigente, não havendo falar em nulidade ou reforma.

Por fim, cumpre assentar que o indeferimento do efeito suspensivo não implica prejuízo irreparável ao agravante, uma vez que todas as matérias suscitadas poderão ser amplamente debatidas e apreciadas no curso dos embargos à execução, com a devida produção probatória, assegurando-se o contraditório e a ampla defesa.

Diante de todo o exposto, não se verificando a presença cumulativa dos requisitos exigidos pelo art. 919, §1o, do Código de Processo Civil, impõe-se a manutenção da decisão agravada.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 15 de abril de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2026